Tribunal: TJMT
Processo: 1013795-27.2024.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013795-27.2024.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIA MARIA DE JESUS - CPF: 378.294.831-91 (EMBARGANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE POR ELETROPLESSÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta contra sentença de improcedência de ação indenizatória ajuizada em razão do falecimento de companheiro da autora por eletroplessão durante poda de árvore próxima à rede de distribuição de energia elétrica, reconhecendo-se a culpa exclusiva da vítima como excludente do nexo causal. A embargante aponta omissão quanto aos efeitos da distribuição dinâmica do ônus da prova, quanto à valoração do depoimento testemunhal sobre solicitações de poda, contradição entre o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária e o raciocínio decisório adotado, e omissão quanto à teoria da causalidade adequada e à possibilidade de culpa concorrente.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar os efeitos processuais da distribuição dinâmica do ônus da prova deferida na origem; (ii) saber se houve omissão na análise do depoimento testemunhal que indicaria ciência prévia da concessionária acerca do risco; (iii) saber se há contradição entre o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária e a conclusão pelo rompimento integral do nexo causal; e (iv) saber se o acórdão omitiu-se ao não examinar a teoria da causalidade adequada e a possibilidade de culpa concorrente como solução intermediária.

III. Razões de decidir

3. A distribuição dinâmica do ônus da prova não opera como presunção absoluta de responsabilidade do fornecedor nem dispensa a parte autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito que lhe são acessíveis. Os fatos relativos à omissão específica da concessionária, à ciência prévia do risco e à realização de solicitações formais são fatos externos, ocorridos no mundo fenomênico, passíveis de comprovação por qualquer meio idôneo, e não registros internos sob domínio exclusivo da empresa. O acórdão enfrentou expressamente esse ponto, não havendo omissão a suprir.

4. A ausência de extração, pelo julgado, das conclusões pretendidas pela embargante a partir do depoimento testemunhal não configura omissão, mas valoração probatória diversa da esperada. O órgão julgador não está obrigado a adotar a interpretação da prova que favoreça a parte; está obrigado a examiná-la, o que foi feito de forma expressa e fundamentada. A omissão vedada pelo art. 1.022, II, do CPC é a ausência de pronunciamento sobre ponto que deveria ter sido enfrentado, não a discordância quanto ao peso atribuído ao elemento probatório.

5. Não há contradição entre o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária e a conclusão pelo rompimento do nexo causal. A responsabilidade objetiva dispensa a prova de culpa, mas não elimina o nexo causal como pressuposto inafastável da obrigação de indenizar. A culpa exclusiva da vítima é excludente que atua precisamente sobre o nexo causal, tornando irrelevante a discussão sobre a natureza da responsabilidade. A distinção entre o plano da imputação e o plano do nexo causal é tecnicamente precisa e sistematicamente coerente.

6. O acórdão enfrentou expressamente a teoria da causalidade adequada, concluindo que a conduta da vítima era a causa juridicamente relevante e suficiente para a produção do resultado morte. Essa conclusão afasta, por consequência lógica, a premissa fática da culpa concorrente, que pressupõe contribuição causal do fornecedor expressamente descartada pela instrução probatória. O silêncio sobre tese cuja premissa fática foi afastada não é omissão, mas decorrência necessária da valoração realizada, não se podendo exigir do julgador o exame de hipóteses contrafáticas.

7. O prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, opera independentemente do acolhimento dos embargos, não sendo obstado pela rejeição do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A distribuição dinâmica do ônus da prova não transforma a presunção relativa de responsabilidade do fornecedor em presunção absoluta, nem dispensa a parte autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito que lhe são acessíveis por meios ordinários de prova. 2. A valoração probatória diversa da pretendida pela parte não configura omissão para fins de embargos de declaração, que não constituem via adequada para a rediscussão do mérito já decidido. 3. A culpa exclusiva da vítima como excludente do nexo causal é logicamente incompatível com a culpa concorrente, cujo exame somente se impõe quando há contribuição causal do fornecedor demonstrada nos autos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, §1º, 489, §1º, IV, 1.022, I, II e III, e 1.025; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 945.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 1007404-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2024; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 1005321-70.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 1025975-95.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
LUCIA MARIA DE JESUS
contra o acórdão prolatado por esta 5ª Câmara de Direito Privado que por unanimidade negou provimento ao
recurso de apelação cível
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerente, ora, apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 357700885).

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão incorreu em omissão quanto a distribuição dinâmica do ônus da prova, quanto a prova testemunhal sobre as solicitações de poda, contradição entre o reconhecimento da atividade de risco e a adoção de responsabilidade subjetiva, omissão quanto a teoria da causalidade adequada e a culpa concorrente.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 371481892).

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
LUCIA MARIA DE JESUS
contra o acórdão prolatado por esta 5ª Câmara de Direito Privado que por unanimidade negou provimento ao
recurso de apelação cível
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerente, ora, apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 357700885).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

A embargante estrutura sua insurgência em quatro eixos:
(i)
omissão quanto aos efeitos da distribuição dinâmica do ônus da prova;
(ii)
omissão quanto ao depoimento do Sr. Rhaê Augusto Rodrigues Corrêa;
(iii)
contradição entre o reconhecimento da responsabilidade objetiva e o raciocínio decisório adotado; e
(iv)
omissão quanto à teoria da causalidade adequada e à possibilidade de culpa concorrente. Nenhum deles, contudo, revela vício real no julgado, revelam, isto sim, discordância com as conclusões alcançadas, o que é matéria estranha à via eleita.

Quanto ao ônus da prova, o acórdão foi expresso ao consignar que a inversão deferida na origem
não desobriga a parte autora de demonstrar os fatos mínimos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
. Essa afirmação não contradiz nem ignora a distribuição dinâmica, ao contrário, a pressupõe e a integra corretamente ao raciocínio decisório.

A distribuição dinâmica do ônus probatório, prevista no §1º do art. 373 do CPC e no art. 6º, VIII, do CDC, não opera como presunção absoluta de responsabilidade do fornecedor nem como dispensa total do encargo da parte autora quanto aos fatos que lhe são acessíveis.

Sua função é redistribuir o encargo quanto àqueles elementos que estão sob domínio exclusivo da parte adversa e que são de difícil ou impossível acesso ao consumidor.

No caso concreto, os fatos constitutivos do nexo causal, a existência de omissão específica da concessionária, a ciência prévia do risco, a realização de solicitações formais não são fatos internos da empresa, inacessíveis à autora. São fatos externos, ocorridos no mundo fenomênico, passíveis de comprovação por qualquer meio idôneo, inclusive prova oral, documental ou fotográfica. A autora dispunha de meios para demonstrá-los e não o fez de forma suficiente. O acórdão examinou esse ponto com clareza, e a embargante, ao insistir na tese de que a inversão transferia integralmente à Energisa o ônus de provar a inexistência de chamados, confunde a redistribuição do encargo probatório com a inversão da lógica do processo, transformando a presunção relativa em presunção absoluta de culpa, o que o sistema não autoriza.

No que tange ao depoimento do Sr. Rhaê, não há omissão alguma. O acórdão analisou extensamente o conteúdo desse testemunho, extraindo dele dois elementos centrais e incontroversos: a voluntariedade da vítima ao se oferecer para realizar o serviço e a dinâmica do acidente, com o galho caindo "para o lado errado" por manobra inadequada. O fato de o julgado não ter extraído do mesmo depoimento as conclusões que a embargante pretendia, notadamente a suposta ciência prévia da concessionária, não configura omissão, mas valoração probatória diversa da esperada pela parte.

O juiz não está obrigado a adotar a interpretação da prova que favoreça o recorrente; está obrigado a examiná-la, o que foi feito. A omissão vedada pelo art. 1.022, II, do CPC é a ausência de pronunciamento sobre ponto ou questão que deveria ter sido enfrentado, não a discordância quanto ao peso atribuído a determinado elemento de prova. Confundir essas duas situações é transformar os embargos de declaração em sucedâneo recursal, o que a jurisprudência do STJ reiteradamente rechaça.

A alegada contradição entre o reconhecimento da responsabilidade objetiva e o raciocínio adotado tampouco se sustenta. O acórdão foi preciso ao distinguir dois planos analíticos que a embargante insiste em confundir: o plano da imputação (que é objetivo, dispensando prova de culpa da concessionária) e o plano do nexo causal (que é pressuposto inafastável de qualquer modalidade de responsabilidade civil, objetiva ou subjetiva). A responsabilidade objetiva não elimina o nexo causal, elimina apenas a necessidade de demonstrar culpa. Quando se reconhece a culpa exclusiva da vítima como excludente, não se está exigindo prova de culpa da concessionária nem se está adotando responsabilidade subjetiva; está-se, ao contrário, aplicando a única excludente que rompe o próprio nexo causal, tornando juridicamente irrelevante a discussão sobre a natureza da responsabilidade. Essa distinção é elementar na teoria geral da responsabilidade civil e foi corretamente aplicada no acórdão embargado. Não há contradição lógica entre reconhecer a objetividade da responsabilidade e concluir pela ausência do nexo causal, há, na verdade, coerência sistemática.

Por fim, a omissão quanto à culpa concorrente e à teoria da causalidade adequada. O acórdão enfrentou expressamente a Teoria da Causalidade Adequada, concluindo que a conduta da vítima e não a mera existência da árvore próxima à rede, era a causa juridicamente relevante e suficiente para a produção do resultado morte. Essa conclusão, por si só, afasta logicamente a possibilidade de culpa concorrente, pois esta pressupõe a existência de contribuição causal do fornecedor, elemento que o julgado expressamente descartou com base na prova dos autos.

Não havia, portanto, obrigação de examinar o art. 945 do Código Civil como solução intermediária, uma vez que sua aplicação pressupõe premissa fática, a concausalidade, que foi afastada pelo conjunto probatório. O juiz não está obrigado a examinar todas as teses jurídicas em abstrato, mas apenas aquelas que encontram suporte nos fatos demonstrados. Quando a instrução probatória afasta a premissa fática de determinada tese, o silêncio sobre ela não é omissão, é consequência lógica da valoração realizada. Exigir pronunciamento expresso sobre culpa concorrente quando o julgado concluiu pela inexistência de qualquer contribuição causal da concessionária seria impor ao órgão julgador o dever de examinar hipóteses contrafáticas, o que extrapola em muito as exigências do art. 489, §1º, IV, do CPC.

O que se verifica, em síntese, é que a embargante utiliza os aclaratórios como instrumento de rediscussão do mérito, reapresentando, sob nova roupagem, as mesmas teses já deduzidas na apelação e já enfrentadas pelo Colegiado. O inconformismo com o resultado, compreensível diante da tragédia humana subjacente ao caso, não se converte em vício decisório. O acórdão examinou os fatos, valorou a prova, aplicou o direito e fundamentou suas conclusões de forma clara e suficiente. Não há lacuna a suprir, obscuridade a dissipar nem contradição a eliminar.

Quanto ao prequestionamento, registre-se que os dispositivos indicados pela embargante (arts. 37, §6º, da CF/1988; 6º, VIII, 14, 17 e 22 do CDC; 186, 187, 927, parágrafo único, e 945 do CC; 373, §1º, 489, §1º, IV e VI, do CPC; e art. 140 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010) foram, direta ou indiretamente, considerados no julgamento, sendo que o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, opera independentemente do acolhimento dos embargos, bastando que a parte os tenha oposto com essa finalidade e que o tribunal superior reconheça a existência do vício.

A rejeição dos presentes embargos não obsta, portanto, o acesso às instâncias superiores para as questões que a embargante reputa violadas.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios na “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.
A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração
. Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art . 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www .stj.jus.br)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10074046820248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024) (destaquei)

“EMBARGANTE (S): MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, para arbitrar os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ação, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, em relação à análise da condição suspensiva contratual para o pagamento de honorários, termos de quitação apresentados, e distribuição do ônus sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material . A decisão embargada está fundamentada de acordo com os fatos e a jurisprudência, abordando de forma suficiente os pontos controvertidos e observando os limites da lide e os dispositivos legais pertinentes. 4. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida não encontra guarida nos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas ao saneamento de vícios previstos no art. 1 .022 do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso rejeitado . Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais de correção de premissa equivocada, omissão, obscuridade ou contradição.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .171.591/RJ, AgInt no AREsp n. 1.720 .988/MS, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp n . 792.547/DF, AgInt no AREsp n. 1.431 .978/SP, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ; TJMT, N .U 1014765-18.2021.8.11 .0041.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10259759520238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

A decisão embargada apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, enfrentando as questões relevantes ao deslinde da causa. Não há obscuridade, contradição interna, omissão de ponto essencial ou erro material a ser corrigido.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026